Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AMEAÇAS EM ÁUDIOS ENVIADOS POR CELULAR. PERÍCIA PRESCINDÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCONTROLE EMOCIONAL. TIPICIDADE NÃO AFASTADA. SENTENÇA NÃO REFORMADA.
1. A ausência de insurgência da defesa, durante a instrução processual, em relação aos áudios das ameaças recebidas por celular e apresentados pela vítima na delegacia, o contexto da violência doméstica e familiar, e a confirmação da vítima em juízo de que recebeu os áudios do próprio acusado, dispensam a necessidade de perícia no aparelho.
2. O descontrole emocional do réu não é fundamento capaz de afastar a tipicidade da conduta delitiva, gravosa o suficiente para causar temor à vítima.
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com outras provas nos autos, e ausente contraprova capaz de desmerecer o relato.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.